Tribunal: TJDFT
Processo: 0708706-96.2023.8.07.0019
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. TEMA 150 DO STF. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DA AMOTIO (APPREHENSIO). SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal) por meio de conjunto probatório idôneo e suficiente, não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas.
2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e coerente em todas as oportunidades em que foi ouvida e em harmonia com os demais elementos de convicção, como na hipótese dos autos.
3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 150 em sede de Repercussão Geral, firmou entendimento no sentido de que as condenações pretéritas ao fato em apuração, transitadas em julgado e que tenham alcançado o período depurador, embora não sejam aptas para configurar o instituto da reincidência, podem ser usadas para valorar negativamente os antecedentes.
4. A consumação do crime de roubo prescinde da necessidade da posse mansa e pacífica do bem subtraído ou que saia da esfera de vigilância da vítima, bastando, para tanto, a inversão da sua posse, ainda que por curto espaço de tempo, segundo a teoria da amotio ou apprehensio. No caso, como houve a inversão da posse do bem subtraído, inviável a incidência da causa de diminuição de pena da tentativa (art. 14, inciso II, do Código Penal).
5. Recurso conhecido e desprovido.